Tribunal: TJDFT
Processo: 0700144-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700144-89.2022.8.07.0001 RECORRENTE: HEBERT SOUZA FREIRE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12, CAPUT, DA LEI No 10.826/2003. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. COMPENSAÇÃO COM REINCIDÊNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003, é crime portar arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 2. O delito previsto no art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, sendo dispensável para sua configuração a ocorrência de um resultado naturalístico, porquanto se trata de dano presumido. O bem jurídico especialmente tutelado por referida lei é a incolumidade pública, garantindo a segurança do cidadão e paz social. 3. Havendo mais de uma condenação para fins de reincidência, revela-se possível valorar uma delas já na primeira fase da dosimetria, preservando-se a outra para o agravamento da pena provisória, sem que se configure bis in idem. Precedentes do STJ. 4. A agravante da reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, porquanto se trata de circunstâncias igualmente preponderantes. 5. Não há que se falar em alteração do regime de cumprimento da pena estabelecido na sentença (semiaberto) e nem em substituição da pena, se o apelante não preenche os requisitos legais para tanto, principalmente em face da reincidência. 6. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 59 do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena. Aduz o cabimento da fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOLO E CONFISSÃO. REEXAME DE PROVAS. NECESSIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO, REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. As questões referentes ao dolo na conduta do recorrente e à existência da confissão não prescindem do revolvimento do contéudo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 2. O regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a teor das Súmulas 440/STJ e 718 e 719/STF. 3. No caso, embora o paciente tenha sido condenado a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, a reincidência inviabiliza o estabelecimento do regime inicial aberto, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2o, do Código Penal e da Súmula 269/STJ. 4. A fixação do regime prisional segue as regras do artigo 33 do Código Penal. A dosimetria da pena, por sua vez, respeita os critérios definidos pelos arts. 59 e 68 do Código Penal. Assim, inexiste bis in idem quando a reincidência é utilizada para agravar a pena, na segunda fase da dosimetria da pena, e, novamente, para fundamentar o regime mais gravoso. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.027.101/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 1.946.228/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010